Tribunal: STF
Processo: ARE 1296287
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA E APELO. OBRIGAÇÕES DE CORRIGIR OMISSÃO QUANTO A PROGRESSÃO NA CARREIRA DOS INSPETORES E ANALISTAS DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS E DE COBRANÇA. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO AUTOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 



    1- Não se conhece do apelo e da remessa no ponto em que não subsiste sucumbência ao ente estatal recorrente.



    2- É inegável a “legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos” (STF, Pleno, RE 883642 RG-mérito, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 18/06/2015).



    3- Não tendo os substituídos processuais sido beneficiados com as progressões funcionais em suas carreiras, a despeito de satisfeitos os requisitos da Lei estadual n.º15.122/2005, alterada pela de nº 16.466, de 05/02/2009, tem-se caracterizada a omissão administrativa a ser corrigida com o ajuizamento.



    4- Incidência da “Súmula 85 do STJ, consoante a qual nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação” (STJ, 1ª Turma, AgRg no REsp 1449539/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 18/11/2014, DJe 25/11/2014).



    5- Remessa e apelo conhecidos e parcialmente providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º e 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na origem tem-se ação declaratória combinada com cobrança ajuizada pelo Sindicato dos Inspetores e Analistas de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Goiás tendo por objeto o direito dos servidores efetivos do Tribunal de Contas do Estado de Goiás à progressão funcional e promoção assegurada pela Lei Estadual n. 15.122/2006 e consectários financeiros.



    [...]



    3- Tocante à vinculação do desenvolvimento do servidor na carreira à prévia aferição de disponibilidades orçamentárias, financeiras, os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal e demais disposições legais, decorre de texto expresso do artigo 13, § 2º, da lei 16.466/2009. É portanto inafastável. Tão inafastável quanto o disposto nos artigos 36 da Lei 15.122/2005 e artigo 7º da mesma Lei 16.466/2009 que prescrevem correr à conta das dotações orçamentárias previstas para o Tribunal de Contas do Estado de Goiás, obedecidos os preceitos do art. 169 da Constituição da República e da Lei Complementar no 101, de 04 de maio de 2000, as despesas decorrentes do regime de progressão de pessoal nos diplomas versado.



    Os supra referidos artigos 36 da Lei 15.122/2005 e artigo 7º da Lei 16.466/2009 revelam, como sói ser, que o Estado de Goiás, quando da elaboração da lei fundante do pedido previu gastos com a movimentação funcional dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, garantindo a estes, a progressão na carreira. A partir do ano seguinte ao de vigência da lei instituidora do benefício e enquanto viger a norma, os impactos subsequentes incluem-se no que se pode chamar de crescimento vegetativo da despesa com pessoal, o qual se encontra inserto na despesa estimada nos orçamentos estaduais supervenientes.



    Vista a questão sob outro enfoque, descabe argumentar ausência de previsão das despesas com a progressão dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Goiás porque as leis orçamentárias, financeiras e fiscais subsequentes à Lei 16.466/2009, presumidamente consideraram o crescimento vegetativo da despesa, tal como prescreve o artigo 18 da Lei Complementar Federal 101/2000.1



    Nessa medida, descabe o óbice levantado nas razões recursais ao direito declarado. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente